Tribunal: TJDFT
Processo: 0743715-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743715-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL, LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL MACAO e LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, que, nos autos de embargos à execução opostos em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos embargantes. Em razões recursais (ID 77079071), os recorrentes argumentam, em síntese, que a condição da agravante ANNA RACHEL "é tão grave que foi necessário o ajuizamento de uma ação de superendividamento (processo n.o 0752874-09.2024.8.07.0001), na qual já foi proferida liminarmente em sede de agravo de instrumento decisão judicial que determinou a suspensão dos títulos executivos e dos atos de cobrança. Como também, a Agravante teve a gratuidade de justiça concedida naqueles autos.” Diz que “no que tange à análise do imposto de renda e dos extratos anexados pela Agravante, mesmo que a Declaração de Imposto de Renda mencione o recebimento de sua microempresa no valor de R$ 16.000,00, é necessário considerar as despesas necessárias para a realização da atividade profissional. Além disso, essa é agora sua única fonte de renda, tendo em vista sua exoneração de cargo público.” Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante afirma que foi exonerada do cargo público outrora ocupado, e que sua única fonte de renda advém de uma microempresa da qual auferiu, no ano de 2024, o montante de R$ 16.000,00 anual. Ademais, verifico que nos autos do processo de repactuação de dívida por superendividamento movido pela agravante (no 0752874-09.2024.8.07.0001), foi-lhe deferida a gratuidade de justiça (ID 223576809). Posta a questão nestes termos, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator